Tribunal: TJDFT
Processo: 0720856-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720856-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. AGRAVADO: BERENICE CLEMENTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0009281-75.2009.8.07.0007, iniciado em desfavor de BERENICE CLEMENTE DA SILVA, na qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos, nos seguintes termos (ID 158171244, do processo de origem): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 70322062, que determinou a suspensão até 25/08/2021. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência do exequente. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 47211657), a parte agravante pontua que que seria necessária a realização de nova pesquisa via RENAJUD e INFOJUD, objetivando dar efetividade a execução. Pontua que a última pesquisa teria ocorrido em 2018. Destarte, requer: “a) (...) a concessão, antecipação de tutela para que a parte agravante possa ter o seu direito de ver utilizada as ferramentas disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, à vista disso, o artigo 6o do Código de Processo Civil, orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor, realizando assim as pesquisas junto as ferramentas disponibilizadas RENAJUD e INFOJUD em nome da executada BERENICE CLEMENTE DA SILVA. b) No mérito, o provimento deste Agravo e a consequente a reforma da decisão agravada, de modo a prover o pedido de antecipação, para reformar a decisão para que seja realizado a consulta as ferramentas RENAJUD e INFOJUD, levando em consideração sua efetividade e assim ver garantido o seu direito na tentativa de localização de bens em nome da parte agravada”. Preparo devidamente recolhido (ID 47211658). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator